Tribunal: TJDFT
Processo: 0720919-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720919-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final do despacho de ID 5479937, intimando-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste a respeito do prosseguimento deste feito, considerando Ofício designando audiência de conciliação para o mês de outubro de 2024. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 27 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator